Tribunal: TJPA
Processo: 0813027-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813027-79.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO FABIO COSTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0813027-79.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: MÁRCIO FÁBIO COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. ABSOLVIÇÃO. INVALIDADE DO ESPELHAMENTO DA TELA DE CONVERSA NO WHATSAPP. NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO SURSI ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0813027-79.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: MÁRCIO FÁBIO COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO FÁBIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
, c/c 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 11550935), em resumo, que, no dia 18/07/2021, a vítima
JACILENA SILVA DO NASCIMENTO

recebeu mensagens via app WhatsApp, originadas do telefone do seu ex-companheiro (Apelante), onde ele dizia "VAGABUNDA EU VOU TE MATAR, EU VOU ENFIAR UMA FACA NO TEU CORAÇÃO"-Textuais enviando-lhe uma fotografia de uma faca. Ressalta que Márcio está se comportando dessa maneira pelo fato de querer reatar o relacionamento, e a ofendida não o aceitar de volta.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11550974) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por invalidade de provas; subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida ou redução para um valor simbólico e aplicação do Sursi especial (ID nº 12750471 p. 1-10).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 11550983 p. 1-4).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 14962323 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas – invalidade do espelhamento da tela do Whatsapp

Sustenta o Apelante que o espelhamento de tela de Whatsapp é inválida, em razão da possibilidade de edição da conversa
e sobre a dúvida destas mensagens terem sido enviadas

pelo Recorrente ou por outro contato da suposta vítima, salvo com o nome do réu
.

Pois bem.

No que diz respeito às provas documentais ou documentadas, geralmente não há uma decisão judicial explícita quanto à sua admissibilidade. Em geral, deverá ser observado o seguinte procedimento: quando uma parte ou terceiro inclui diretamente a prova no processo, a outra parte tem o direito de se manifestar sobre ela e apresentar provas contrárias, a fim de garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma a admissibilidade do conteúdo probatório produzido nos autos passa por três etapas no processo: admissão, realização e valoração. Assim, quando se faz necessário a comprovação de fatos ou alegações por meio de prints, é fundamental considerar não apenas as normas relativas às provas, mas também aos procedimentos probatórios e ao ônus da prova.

No presente caso a anexação da mídia foi feita pela acusação, tendo a defesa do acusado tomando conhecimento dos documentos, sem manifestar oposição, inclusive em sede de alegações finais. Ou seja, não houve impugnação aos “
prints
” apresentados como meio de prova logo após o seu conhecimento, só vindo a fazer com a condenação, o que por si só, já restaria alcançada pela preclusão consumativa, pois aquele era o momento adequado para a especificação das provas a que pretendia produzir ou considerava pertinentes.

Melhor dizendo, quando uma parte apresenta um determinado meio probante, cabe à outra parte alegar e comprovar sua invalidade, seja por adulteração ou por outra causa. A simples alegação, sem qualquer prova contrária, não é suficiente, notadamente, quando confrontada com outras provas nos autos que lhe dá validade, a exemplo do depoimento testemunhal bem como confissão do Apelante ocorrido durante a instrução.

A esse respeito, o entendimento proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AgRg no RHC 133.430/PE
[1]
, aos 23/02/2021, é no sentido de considerar essa ferramenta instável, pois “é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato”, o que levaria a quebra da cadeia de custódia.

Contudo, na hipótese, analisando o diálogo citado na sentença, não se vislumbra a quebra da cadeia de custódia, pois há uma sequência lógica temporal, com continuidade da conversa, não implicando em trechos desconexos.

Portanto, a comprovação de fatos por meio de prints de tela de dispositivos, atas notariais, provas testemunhais ou qualquer outro meio típico ou atípico não pode ser proibida antecipadamente. Ao invés, deve ser submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao controle de validade da prova dentro do processo.

Ressalte-se, ainda, que caso não existissem os fatos ou alegações registradas por meio de
prints
, o resultado condenatório provavelmente se manteria, em razão dos demais elementos de provas juntados aos autos e que serviram de fundamentação para a condenação.

Desta feita, ausente o prejuízo, de cuja prova não se manifestou o Recorrente e sem o qual não se decreta nulidade, à luz da regra principiológica inserta no art. 563, do CPP, é incogitável a pretensa nulidade.

Ademais, analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 11550931 p. 4-5), o formulário de fatores de risco (ID nº 11550931 p. 9-15) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 11550931 p. 7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima, os
prints
apresentados da conversa mantida com o Apelante via Whatsapp e a confissão do mesmo, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[2]
.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2. Da condenação por Danos Morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[3]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.000,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

2.

Do Afastamento da limitação de fim de semana

A defesa do Recorrente arguiu que a pena base foi proferida de forma equivocada pelo Juízo de Origem, pois o Magistrado deveria ter usado do instituto do Sursis Especial, ao qual narra que o

fim de semana do réu não deve ser limitado, tal como foi bem expresso na sentença:

“Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de

semana, pelo prazo de 01 (UM) MÊS, aos sábados e domingos, por 05

(cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.”

A aplicação da pena restritiva de direitos é ato discricionário do juiz, não cabendo, tal escolha, ao sentenciado. Não obstante, nos termos do artigo 148 da Lei de Execuções Penais:

"Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - FASE DE APLICAÇÃO

DA PENA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA - CONVENIÊNCIA DO

CONDENADO - INADMISSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ - ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS

DO CONDENADO.

- A eleição da pena restritiva de direitos que

mais se adequa a cada caso concreto é ato discricionário do juiz, não sendo permitido ao condenado optar por aquela que mais lhe

convenha cumprir.

- Nos termos do disposto no art. 148 da LEP, a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser alterada pelo Juiz, em qualquer fase da

execução, de modo a se ajustar às condições pessoais do condenado.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.073810-6/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2020, publicação da sumula em 18/08/2020).

Assim, não há o que ser reformado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal de origem que, "como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de prova no decorrer da instrução processual'".

3. Esta Sexta Turma entende que é invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta aponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes. (STJ - AgRg no RHC: 133430 PE 2020/0217582-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

[2]
Por todos, cito:
Ementa
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

[3]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 13/10/2023